Tribunal: TJMT
Processo: 1026643-92.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026643-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), EDINAMAR MARIA DE BRITO COSTA - CPF: 781.126.641-53 (AGRAVANTE), EUDES FRANCISCO DA COSTA - CPF: 574.899.711-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DETERMINAÇÃO AO RECORRENTE QUE FACULTATIVAMENTE POSTULE PELA DESISTENCIA OU EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – DECISÃO POSTERIOR QUE PODERÁ SER OBJETO DE INSURGÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cominação facultativa ao Autor para que se manifeste pela desistência ou pela emenda da inicial, não possui cunho decisório, não sendo cabível a interposição de Agravo de Instrumento.

Posterior determinação quanto à extinção do feito ou remessa dos autos a outro Juízo, poderá ser objeto de oportuna insurgência recursal.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EUDES FRANCISCO DA COSTA E OUTRO,
contra decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.

Sustenta o Agravante que, a diferença entre despacho e decisão interlocutória reside na existência ou não de conteúdo decisório e de prejuízo.

Assevera que, despachos são pronunciamentos ordinatórios e impulsionam o andamento do processo, sem solucionar controvérsia.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 203393163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Insurge-se o Agravante, ao fundamento de que o ato judicial combatido constitui decisão interlocutória passível de interposição de Agravo de Instrumento.

Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

Consignou o Juízo de 1º Grau que, ao que tudo indica, o ato combatido decorre de ato realizado no Cartório de Aragarças/GO, de modo que, deveria figurar no polo passivo, o Estado de Goiás.

Com base nestes fundamentos, o Juízo
a quo
facultou o Autor, a manifestação pela desistência do feito, para fins de propositura de demanda no eventual Juízo competente, ou ainda, promovesse a emenda à inicial, postulando pela remessa dos autos ao Juízo do Estado de Goiás.

Não há determinação, obrigação, imposição, mas tão somente faculdade de manifestação.

A parte não levou à conhecimento do Juízo, os motivos de fato e de direito pelos quais entende ser o Juízo deste Estado, o competente para processamento e julgamento do feito.

A apreciação da matéria, neste momento, diretamente pelo Juízo
ad que
, implicaria em supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O ato judicial combatido, nos moldes em que proferido, não é passível de causar prejuízo à parte, não há deslinde de qualquer controvérsia. Tão somente decisão posterior, determinado a remessa dos autos a outro Juízo, ou no sentido de indeferimento da inicial / extinção do processo, causaria gravame ao Recorrente. Contra tal ato deve se insurgir o Recorrente.

Assim, não pairam dúvidas de que a insurgência recursal é direcionada à despacho e não decisão interlocutória.

Como se sabe, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso.

Destarte, manifestamente inadmissível a interposição de agravo de instrumento, motivo pelo qual, o não conhecimento do recurso se tratava de medida imperativa, tendo em vista que, a faculdade de manifestação quanto à desistência ou emenda à inicial, não possui cunho decisório, não se tratando de decisão interlocutória, passível de recurso.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO – ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo cunho decisório, não há falar em cabimento do Agravo de Instrumento.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”
(N.U 1022894-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO — ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CABIMENTO.

Incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho meramente ordinatório, a teor do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.”
(N.U 1013147-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados, poderão implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024